Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao pagamento de reajustes salariais previstos na Lei Distrital no 5.184/2013, sob alegação de omissão e contradição quanto a (i) prejudicialidade externa decorrente da existência de ação rescisória em trâmite; (ii) inexigibilidade do título executivo judicial; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic; e (iv) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no acórdão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial em face do Tema 864 do STF; (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura anatocismo; e (iv) verificar se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar ou determinação de suspensão do processo, não configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, tampouco justifica a paralisação do cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de inexigibilidade do título executivo com base na suposta afronta ao Tema 864 do STF, afastando sua aplicação e reconhecendo a legalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, em consonância com julgados da ADI 7.391/DF e da própria ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que não foi conhecida.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, incluindo atualização monetária e juros moratórios até novembro de 2021, observa o disposto no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022, e não configura anatocismo, conforme jurisprudência do TJDFT.
6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, pois todos os fundamentos invocados foram devidamente analisados, sendo o inconformismo do embargante mera reiteração de argumentos anteriormente rejeitados.
7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais independe de manifestação expressa quando os embargos de declaração são opostos com esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 1.022, 1.025; CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão 1316826, 3a Turma Cível, j. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1769432, 4a Turma Cível, j. 05/10/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1981216, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025.